Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça se a parte que apresenta a impugnação comprovar que o beneficiário não satisfaz os requisitos para obter a benesse ou teve uma modificação em sua situação financeira, não fazendo mais jus ao benefício.
2. No caso dos autos, a mera apresentação de média salarial do cargo exercido pela beneficiária não comprova a renda mensal efetivamente auferida, mormente quando já se encontra aposentada e não há provas de que se aposentou com salário integral. 2.1. Diante de ausência de provas acerca da modificação da situação financeira da beneficiária, é incabível o pedido de revogação do benefício.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.